Tribunal: TJDFT
Processo: 0000171-64.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000171-64.2019.8.07.0019 RECORRENTE: GUSTAVO DA COSTA NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA DO AGENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não cabe a valoração negativa da conduta social do agente com fundamento na reiteração de condutas ilícitas, mormente quando se observa que as passagens criminais e condenação definitiva anterior já foram valoradas como maus antecedentes, na primeira fase da pena. 2. Cabível o abrandamento para o regime semiaberto, considerando que a pena aplicável é inferior a 4 (quatro) anos e que inexistem outros elementos nos autos, além dos maus antecedentes, que justifiquem a aplicação do regime inicial fechado. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §2°, alínea "c", do Código Penal, sustentando a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §2°, alínea "c", do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO E INJÚRIA. REGIME PRISIONAL. PENA APLICADA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO AO CASO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Regime inicial semiaberto. Pena fixada inferior a 4 (quatro) anos. Ausência de ilegalidade. Isso porque, há circunstância judicial desfavorável - consequências do crime -, elementos que impõem o regime inicial semiaberto, como preceitua a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1918546/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 9/3/2021). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1888224/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010